Tribunal: STJ
Processo: 0047031-86.2012.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542751 - MS (2023/0456346-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ITACIR FERNANDES SEBBEN
ADVOGADOS
: CLEIRY ANTÔNIO DA SILVA ÁVILA - MS006090
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
AGRAVADO
: HARMONIA
EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS
E
PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS
ADVOGADO
: ANA CRISTINA CORRÊA DE VIANA BANDEIRA - MS006950
INTERES.
: NADIR SEBBEN PIRES
INTERES.
: PEDRO PIRES
INTERES.
: WILSON BETINI
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
PEDIDO
INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
1.
controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de
embargos de declaração, impede o acesso à instância especial,
porquanto
não
preenchido
o
requisito
constitucional
do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há
2.
julgamento
no provimento jurisdicional proferido nos
extra petita
limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
sistematicamente a partir de toda a petição. Incidência da
Súmula 83/STJ.
Rever as conclusões do órgão julgador, quanto à necessidade
3.
de produção de provas, demandaria o reexame do acervo fático e
probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53222591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 89b24a15-cc32-42b6-9b66-1961541b5d97

Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 89b24a15-cc32-42b6-9b66-1961541b5d97

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542751 - MS (2023/0456346-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ITACIR FERNANDES SEBBEN
ADVOGADOS
: CLEIRY ANTÔNIO DA SILVA ÁVILA - MS006090

DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
AGRAVADO
: HARMONIA
EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS
E
PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS
ADVOGADO
: ANA CRISTINA CORRÊA DE VIANA BANDEIRA - MS006950
INTERES.
: NADIR SEBBEN PIRES
INTERES.
: PEDRO PIRES
INTERES.
: WILSON BETINI
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
PEDIDO
INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
1.
controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de
embargos de declaração, impede o acesso à instância especial,
porquanto
não
preenchido
o
requisito
constitucional
do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há
2.
julgamento
no provimento jurisdicional proferido nos
extra petita
limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
sistematicamente a partir de toda a petição. Incidência da
Súmula 83/STJ.
Rever as conclusões do órgão julgador, quanto à necessidade
3.
de produção de provas, demandaria o reexame do acervo fático e
probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Trata-se de agravo
interno interposto por ITACIR FERNANDES SEBBEN contra decisão monocrática de fls.
1790-1800, e-STJ, da lavra deste signatário, que conheceu do agravo para negar
.
provimento ao recurso especial manejado pela parte ora agravante
O apelo extremo, a seu turno, fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional, fora deduzido em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (fls. 1590-1591, e-STJ):

APELAÇÃO — AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE
VALORES E PERDAS E DANOS — CERCEAMENTO DE DEFESA —
OCORRÊNCIA — ANULAÇÃO DA SENTENÇA — APELAÇÃO DA AUTORA
CONHECIDA E PROVIDA — APELAÇÃO DO RÉU E APELAÇÃO DOS
ADVOGADOS DO RÉU PREJUDICADAS.
1. O
do CC/02, o qual dispõe no sentido de que, na cessão por título
art. 295,
oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao
cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu.
2. Sendo onerosa a cessão, o cedente se responsabiliza perante o cessionário
pela existência do crédito ao tempo da cessão, a teor do disposto no
do
art. 295,
CC/02. Ainda, pode também o cedente responder pela solvência do devedor,
desde que nesse sentido tenham pactuado as partes (cláusula pro solvendo),
conforme determina o
do CC/02. Precedentes do STJ.
art. 296,
3. O
do CC/02, preocupa-se em interditar o locupletamento ilícito do
art. 295,
cedente, o que certamente ocorreria se lhe fosse permitido receber do cessionário
pela transferência de credito inexistente. Precedentes do STJ.
4. Na espécie, para além do que prevê a Lei, os próprios contratos firmados entre
as partes previram a responsabilidade dos cedentes, não apenas pela existência
do crédito, mas, aparentemente, também por eventual pagamento de um crédito
menor do que aqueles cedidos.
5. Os termos dos instrumentos particulares de cessão de crédito previram que, “[..]
eventual redução do crédito não prejudicará o valor ora cedido e transferido com
os acréscimos pactuados e, se por ventura, considerados improcedentes [os
créditos] o vendedor restituirá os valores recebidos com as mesmas atualizações e
juros contratados para o pagamento”.
6. Por outro lado, as escrituras públicas de cessão de crédito expressamente
previram que “os outorgantes cedentes respondem pela evicção dos direitos,
objeto da presente cessão”, constando, ainda, que “os cedentes se declaram
expressamente responsáveis civil e criminalmente, pela existência e pela
titularidade do crédito ora cedido”.
7. A sentença andou bem ao refutar os argumentos da autora - apelante quanto à
alegada inexistência dos créditos adquiridos por conta de eventual prejudicialidade
externa; primeiro porque nos próprios contratos constou expressamente a
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

existência (e, portanto, o conhecimento da autora) da Ação Rescisória e da Ação
Civil Pública; mas, segundo, e para além disso, sobretudo diante do fato de que
nenhuma das ações alegadamente prejudiciais prosperaram.
8. Contudo, mesmo que não ocorra prejudicialidade externa, há que se indagar se
quando as partes pactuaram nos termos acima citados, se também a eventual
inexistência parcial do crédito ensejaria a responsabilidade dos réus (questão que
deve ser analisada no mérito, e não neste momento). Mas mesmo que superada a
questão da existência (total ou parcial) do crédito, subsistiria, de qualquer forma, o
pedido subsidiário, por meio do qual a autora-apelante pretende se ver ressarcida
pela eventual diferença a menor que vier a receber em comparação com o valor do
crédito que foi informado pelos réus ao tempo da cessão.
9. Neste ponto, a sentença olvidou-se de que nos próprios contratos constaram
cláusulas que previram a responsabilidade dos cedentes, não apenas pela
existência do crédito, mas, aparentemente, também por eventual pagamento de
um crédito menor do que aqueles cedidos. Em verdade, pela forma como se
redigiram os contratos, ao que parece, os cedentes pretenderam garantir, não
apenas a existência (como um todo) dos créditos cedidos, mas também o
recebimento, pelo cessionário, do valor exato de tais créditos, os quais foram
apresentados a estes com base em laudo de perito contábil que, em emenda à
inicial, a autora-apelante expressamente impugnou e afirmou estarem
equivocados, fato que, se confirmado verdadeiro, repercutirá diretamente no valor
a ser recebido pela autora - apelante, o que dá azo, ao menos em tese, à
invocação do pedido subsidiário, para fazer valer o disposto nos instrumentos
particulares e nas escrituras públicas.
10. A produção de prova pericial é, portanto, indispensável, pois o conteúdo do
laudo pericial juntado pela autora - apelante, de fato, impressiona, na medida em
que neste se concluiu, por exemplo, que um dos créditos cedidos sequer existe,
além do que, no cômputo geral dos valores, a quantia a ser recebida pela autora -
apelante seria significativamente menor do que aquela que fora explicitada no
contrato.
11. Ao menos no que diz respeito à prova pericial, vislumbro pertinência em sua
produção, dada à tese subsidiária da autora-apelante de que o receberá aquilo que
fora contratado. Nesse sentido, apenas a realização de perícia, que revele a
atualização do crédito judicial cedido, conforme os critérios do título executivo até a
data das cessões, é que poderá trazer subsídios seguros para se concluir que a
cessão correspondia, de fato, ou não, aos valores indicados pelos cedentes
quando da contratação.
12. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação do réu e Apelação dos
Advogados do réu prejudicadas.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados, nos termos do
acórdão de fls. 1683-1698, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 1702-1709, e-STJ), a parte recorrente
apontou violação aos seguintes dispositivos legais:
artigos 141 e 492 do Código de
(i)
Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento
, requerendo a
extra petita
nulidade do acórdão recorrido por violação ao princípio da adstrição, ao argumento, em
suma, de que, a recorrida fez pedido apenas de ressarcimento dos prejuízos pelos
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

supostos lucros cessantes, não havendo pedido revisional; e
artigos 402, 876 e 944
(ii)
do Código Civil, defendendo a vedação ao pagamento de indenização por dano
hipotético, afirmando que é desnecessária a prova pericial destinada a aferir o valor do
crédito cedido, "porquanto o alegado lucro cessante não será aferido na medida da
”.
cessão, mas sim do pagamento que vier a ser feito no precatório
Contrarrazões às fls. 1723-1733, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 1735-1744, e-STJ), o apelo nobre foi
inadmitido, ensejando a interposição do respectivo agravo (fls. 1746-1755, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 1790-1800, e-STJ), este signatário conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (i)
incidência do óbice da
no que respeita à aventada afronta aos arts.
Súmula 211/STJ,
402, 876 e 974 do CC, em razão da falta do requisito do prequestionamento da tese
relativa à vedação ao pagamento de indenização por dano hipotético;
inexistência do
(ii)
vício de julgamento
suscitado, quando o provimento jurisdicional recorrido
extra petita
traduz interpretação lógico-sistemática da causa de pedir formulada; e
aplicação do
(iii)
óbice da
no tocante à revisão da conclusão do acórdão recorrido pela
Súmula 7/STJ,
anulação da sentença, por ocorrência cerceamento de defesa.
Inconformada, no presente agravo interno (fls. 1804-1809, e-STJ), a parte
recorrente insurge-se contra a negativa de seguimento ao recurso especial, combatendo,
primeiramente, a incidência do óbice da
sob o argumento de que “
Súmula 211/STJ,
o
Tribunal estadual apreciou expressamente a necessidade de produção de prova pericial
para aferição de suposto crédito menor do que o cedido, tema ligado à vedação de
”, bem como que
indenização por dano hipotético e ao alcance da obrigação do cedente
teria havido o prequestionamento ficto da matéria. Em seguida, reitera o argumento
acerca da ocorrência de julgamento extra petita, afirmando que “o Tribunal estadual
reconheceu cerceamento de defesa e anulou a sentença com fundamento em pedido
”. Por fim, refuta a aplicação do
revisional de valores, nunca deduzido pela parte autora
óbice da
aduzindo que “
Súmula 7/STJ,
a controvérsia diz respeito à extensão do pedido
e à natureza jurídica do provimento conferido pelo acórdão estadual, questão
”. Requer a reforma da decisão
eminentemente de direito e apta ao exame na via especial
agravada.
Impugnação às fls. 1812-1824, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Com relação à aplicação do óbice da
deve ser mantida a
1.
Súmula 211/STJ,
decisão que negou provimento ao recurso especial.
Conforme afirmado pela decisão agravada, no que respeita à aventada afronta
aos artigos arts. 402, 876 e 944 do CC, relativos à tese recursal de vedação ao
pagamento de indenização por dano hipotético, incide, na espécie, o óbice da
, ante a ausência de prequestionamento da matéria, porquanto, mesmo
Súmula 211/STJ
após o julgamento dos embargos de declaração, a questão jurídica relativa os referidos
dispositivos legais, não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a
sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal, o que não ocorreu na espécie.
Nas razões do especial deixou a insurgente de apontar eventual violação do
artigo 1.022, II, do CPC, razão pela qual incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte,
de seguinte teor: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS . SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O prequestionamento constitui requisito de admissibilidade do recurso especial,
exigindo-se que a questão federal tenha sido discutida e decidida pelo Tribunal de
origem, não bastando a mera oposição de embargos de declaração se a matéria
não foi efetivamente apreciada pelo Tribunal a quo (
.
Súmula n. 211/STJ)
2. Não se configura o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
analisa, nem mesmo implicitamente, os dispositivos legais apontados como
violados, não se aperfeiçoando o prequestionamento ficto se não há
indicação concomitante de violação do
do CPC.
art. 1.022
3. As questões concernentes à alegada invalidade da contratação de empréstimo
mediante cartão de crédito consignado demandam o reexame de matéria fático-
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na via
especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.986.502/SP,
em
DJEN de
) [grifou-se]
13/10/2025,
16/10/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGOS
921, § 2o, DO CPC, E 205 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
SÚMULA 211/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada violação ao art. 1.022
do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência de
negativa de prestação jurisdicional, que, uma vez constatada, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei; o que, porém,
não ocorreu na espécie.
3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do Código de Processo Civil de 2015 e do
§§ 1o e 3o, do Regimento
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude
fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados,
não bastando a simples transcrição de ementas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.766.042/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
8/9/2025,
11/9/2025.

Do mesmo modo, com relação à inexistência de julgamento
e
2.
extra petita
aplicação do óbice da
não merece prosperar o recurso especial.
Súmula 7/STJ,
, o Tribunal de origem
No caso em tela
reconheceu a ocorrência de
,
cerceamento de defesa, determinando, por conseguinte, a anulação da sentença
sob a seguinte fundamentação (fls. 1.605-1.617, e-STJ):

1 — Cerceamento de defesa
A autora-apelante aduz, em suma, que a sentença é nula por cerceamento de
defesa porque a "almejada anulação do negócio jurídico de cessão de crédito
celebrado com os Apelados, tendo em vista que objeto era indeterminado (art. 161,
n° II, do Código Civil), e de que o cedente era responsável pela existência do
crédito (art. 295, do Código Civil), só poderia ser alcançada por meio de dilação
probatória, o que autoriza a decretação da nulidade da decisão a quo" (f. 1.397).
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

Explicou que se fazia necessária a produção de prova pericial e testemunhal para
"comprovar que os títulos cedidos pelos Apelados não são líquidos e nem certos"
(f. 1.398).
Reforça a necessidade de produção de prova pericial sob o argumento de que a
autora -apelante "demonstrou, por meio do Laudo Pericial Contábil de fls. 53 3 / 5
62, que o Apelado Itacir Fernandes Sebben não mais possuía os créditos cedidos
à Apelante, eis que inexistentes" (f. 1.400), fato este que sequer teria sido
considerado pela sentença.
A respeito do cerceamento de defesa, tenho afirmado que, mesmo que respeitada
a livre convicção do Juízo a quo, não se pode descurar que, em eventual recurso,
pode ser adotado entendimento diverso, e, nesse caso, o processo precisa estar
suficientemente instruído, para que seja possível a análise do pedido da parte
autora em sua inteireza — mesmo que em sentido diverso daquele trilhado pela
sentença sob pena de se forçar, ou a adoção do entendimento da sentença, ou o
julgamento em sentido diverso à luz de um conjunto probatório insuficiente.
Isso não significa que o Juiz de primeiro grau seja obrigado a produzir toda e
qualquer prova requerida pelas partes, mesmo porque não se quer um processo
ineficiente e contraproducente, mas também é verdade que o Juiz tem o dever de
bem instruir o processo, sendo previsto, desde a vigência do CPC/73, que ao Juiz
cabe, de ofício ou a requerimento das partes, "determinar as provas necessárias à
instrução do processo", apenas indeferindo, se for o caso, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias (art. 130).
No CPC/15, este dever imposto ao Juiz — que, em verdade, já vem previsto no
sistema desde a vigência da CF/88, ante a garantia do devido processo legal,
máxime em razão de sua vertente substancial — foi robustecido pelo disposto no
no sentido de que "as partes têm o direito de empregar todos os meios
art. 369,
legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste
Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e
influir eficazmente na convicção do juiz".
O controle acerca de eventuais diligências inúteis ou meramente protelatórias
continua sendo possível ao Juiz, ex vi do disposto no
parágrafo único, do
art. 370,
CPC/15, mas resta ainda mais evidente o dever de se permitir ampla margem à
dilação probatória, a fim de que as partes possam produzir as provas que guardem
relação de pertinência com suas teses, mesmo que, com estas, no plano abstrato e
/ou concreto, discorde o Juiz.
O processo atingirá o seu verdadeiro escopo quando permitir que,
independentemente da posição que se adote no julgamento da causa, as partes
possam, efetiva e integralmente, se assim o desejarem, devolver às instâncias
superiores as questões discutidas — isso porque, na esteira da própria Exposição
de Motivos do CPC/15, o processo deve ter o "maior rendimento possível".
E somente haverá o adequado rendimento em grau recursal se permitida a
produção de provas acerca dos fatos que subsidiam as teses do autor e do réu, de
modo a assim se tornar possível eventual julgamento em sentido diverso, em sede
recursal.
A propósito, de Processualistas assim prevê o Enunciado n° 50 do Fórum Civis:
"os destinatários da prova são aqueles que Permanente dela poderão fazer uso,
sejam juízes, partes ou demais interessados, não sendo a única função influir
eficazmente na convicção do juiz".
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

Na espécie, a autora-apelante sustentou, em sua inicial, a nulidade dos contratos
pactuados com os réus, em razão dos seguintes motivos:
1) O Crédito é originário de uma Ação de Desapropriação de área rural, para fins
de interesse social, movida pelo INCRA, no ano de 1987, sendo que até a
presente data não foi liberado o pagamento aos desapropriados, estando
atualmente tudo suspenso, e ainda discutido sub judice;
2) A tese do Ministério Público Federal na Ação Civil Pública, movida com o fim de
afastar qualquer pagamento das desapropriações, é de que as terras expropriadas
eram títulos de venda do Estado do Paraná, aos proprietários localizados em Faixa
de Fronteira, que teriam consubstanciado venda a non domino, até porque as ditas
terras em faixa de fronteira seriam, na época, de propriedade da União Federal;
3) Esta pecha de nulidade é absoluta e não podendo ser sanada, porque, se o
Estado alienou a non domino, não existe a possibilidade de sanar a nulidade
absoluta, porquanto a jurisprudência pacífica no STF é no sentido de que, se as
terras pertencem à União Federal, o INCRA não tem que indenizar;
4) Diante deste quadro, a Ação Civil Pública promovida pelo MPF vai ser acolhida
no STF, para não indenizar;
5) A Ação Rescisória promovida pelo INCRA também pode ser julgada procedente
pela tese referida;
6) Nenhum dos cedentes constantes da cadeia de sucessão, e mencionados nas
escrituras públicas, havia comprovado que tivesse habilitado os seus créditos
adquiridos por cessões de crédito na Ação de Desapropriação, de modo que,
quando da cessão dos créditos, os documentos já estavam_prescritos perante a
Fazenda Pública cuja prescrição é quinquenal;
7) As cessões de credito anteriores não foram registradas em cartório competente,
nem habilitadas no Controle da Dívida Pública em Brasília - DF (CODIP), nem
referidas pessoas constam do CETIP como credoras sucessivas dos
desapropriados. O mais grave é que o INCRA não anuiu nem se manifestou sobre
malquer cessão de crédito, o que denota a nulidade da avença;
8) É notório que houve no Brasil uma febre de venda de créditos, inexistentes e
não formalizados, da Dívida Pública para dar em garantia para quitação de dívidas
tributárias e outras;
9) Da simples leitura das escrituras de cessão de crédito, verifica-se que o seu
conteúdo é um engodo total, uma vez que os valores noticiados não foram
apurados no processo judicial, mas sim em laudo "encomendado e fabricado", não
por perito ou contador do processo, mas em uma "manobra de enganação", que
não corresponde à verdade real;
10) Desenvolveu-se tal "falcatrua documental" para iludir o representante legal da
empresa cessionária, já que foram elaborados laudos periciais mirabolantes,
assinados por uma pessoa (Alcides Marini), que se diz perito judicial, mas não o é
no processo de desapropriação, e nunca foi. Não trouxe no originário da
desapropriação na moeda vigente na época, não informou o que foi realmente
depositado e nem explicou em que consistiu o crédito de cada desapropriado;
11) Tudo foi uma montagem para enganar pessoas de boa-fé, de forma
inescrupulosa, numa cadeia de cessões imprestáveis para os fins a que se
destinam;
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

12) Pela situação em que se encontra a impossibilidade do objeto das ditas
cessões, mesmo porque não existe nenhuma anuência do INCRA, nem
transmissão processual de substituição de credor e também não consta qualquer
reserva de crédito da Caixa Econômica Federal, em favor dos antecessores
(cadeia de sucessões), o negócio tornou-se não só nulo pelas declarações não
verdadeiras dos cedentes, como também extremamente oneroso.
Em suma, da leitura da extensa lista de motivos expostos na inicial que
inquinariam de nulidade os contratos firmados, a clara preocupação da autora -
apelante é com a existência do crédito que lhe foi cedido, pois em eventual
hipótese de não existência do crédito cedido, os cedentes (ora réus-apelados) se
responsabilizam na medida do valor pago pela cessão.
Esse é o principal e induvidoso escopo da presente ação, cujos termos, se bem
lidos e interpretados à luz da boa-fé (art. 322, § 2°, CPC), claramente conduzem à
conclusão de que: em primeiro lugar, a autora-apelante pretende ser ressarcida do
valor que pagou, na hipótese de inexistência do crédito que fora alvo das cessões
pactuadas.
Veja-se, pois, os termos do pedido inicial:
a) Decretar a nulidade dos contratos particulares e escrituras públicas transcritos In
causa petendi pelos fundamentos expostos;
b) Se assim não entender, decretar a rescisão dos referidos contratos
determinando a restituição das partes ao status quo ante;
c) Condenar os requeridos a restituírem os valores pagos em função dos contratos
particulares e públicos, conforme comprovantes anexos e no valor atualizado de
R$ 6.829.770,29 (seis milhões, oitocentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta
reais e vinte e nove centavos), inclusive com juros e correção monetária até final
restituição;
d) Condenar os requeridos a indenizar o valor atualizado de R$ 1,389.411,30,
pago a titulo de corretagem a mediadores de negócio, que está significando
prejuízos materiais efetivos;
Esse pedido encontra respaldo no disposto no
do CC/02, o qual dispõe no
art. 295,
sentido de que, "na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se
responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo
em que lhe cedeu". (...).
Ocorre que, para além do que prevê a Lei, os próprios contratos firmados entre as
partes previram a responsabilidade dos cedentes, não apenas pela existência do
crédito, mas, aparentemente, também por eventual pagamento de um crédito
menor do que aqueles cedidos.
Veja-se os termos dos instrumentos particulares de cessão de crédito (f. 55-56 e f.
66), os quais previram que, "[..] eventual redução do crédito não prejudicará o valor
ora cedido e transferido com os acréscimos pactuados e, se por ventura,
considerados improcedentes [os créditos] o vendedor restituirá os valores
recebidos com as mesmas atualizações e juros contratados para o pagamento",
: (...).
verbis
Por outro lado, as escrituras públicas de cessão de crédito expressamente
previram que "os outorgantes cedentes respondem pela evicção dos direitos,
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

objeto da presente cessão", constando, ainda, que "os cedentes se declaram
expressamente responsáveis civil e criminalmente, pela existência e pela
titularidade do crédito ora cedido" (f. 61 c f. 69).
De fato, a sentença andou bem ao refutar os argumentos da autora - apelante
quanto à alegada inexistência dos créditos adquiridos por conta de eventual
prejudicialidade expressamente externa; primeiro porque nos próprios contratos
constou Ação disso, a existência (e, portanto, o conhecimento da autora) da
Rescisória e da Ação Civil Pública; mas, segundo, e para além sobretudo diante do
fato de que nenhuma das ações alegadamente prejudiciais prosperaram. (...).
Contudo, mesmo que não ocorra prejudicialidade externa, há que se indagar se
quando as partes pactuaram nos termos acima citados, se também a eventual
inexistência parcial do crédito ensejaria a responsabilidade dos réus (questão que
deve ser analisada no mérito, e não neste momento).
Mas mesmo que superada a questão da existência (total ou parcial) do crédito,
subsistiria, de qualquer forma, o pedido subsidiário, por meio do qual a autora-
apelante pretende se ver ressarcida pela eventual diferença a menor que vier a
receber em comparação com o valor do crédito que foi informado pelos réus ao
tempo da cessão.
O pedido subsidiário foi formulado nos termos seguintes (f. 40): (...).
Neste ponto, a sentença julgou improcedente o pedido subsidiário, sob o singelo
fundamento de que "a restituição dos valores pagos só teria espaço com a
declaração de nulidade, anulação ou rescisão dos contratos celebrados entre as
partes. Mantidos os contratos, permanecem as obrigações pactuadas, entre elas o
dever de pagamento assumido _pela cessionária, ora autora. De tal, improcedente
o pedido de restituição".
Contudo, neste ponto, a sentença olvidou-se de que nos próprios contratos
constaram cláusulas que previram a responsabilidade dos cedentes, não apenas
pela existência do crédito, mas, aparentemente, também por eventual pagamento
de um crédito menor do que aqueles cedidos.
Em verdade, pela forma como se redigiram os contratos, ao que parece, os
cedentes pretenderam garantir, não apenas a existência (como um todo) dos
créditos cedidos, mas também o recebimento, pelo cessionário, do valor exato de
tais créditos os quais foram apresentados a estes com base em laudo de perito
contábil que, em emenda à inicial (f. 542-543), a autora-apelante expressamente
impugnou e afirmou estarem equivocados, fato que, se confirmado verdadeiro,
repercutirá diretamente no valor a ser recebido pela autora-apelante, o que dá azo,
ao menos em tese, à invocação do pedido subsidiário, para fazer valer o disposto
nos instrumentos particulares e nas escrituras públicas.
Neste ponto, entendo que a produção de prova pericial é indispensável, pois o
conteúdo do laudo pericial juntado pela autora-apelante, de fato, impressiona, pois
neste se concluiu, por exemplo, que um dos créditos cedidos sequer existe, além
do que, no cômputo geral dos valores, a quantia a ser recebida pela autora -
apelante seria significativamente menor do que aquela que fora explicitada no
contrato. (...).
Como se vê, ao menos no que diz respeito à prova pericial, vislumbro pertinência
em sua produção, dada à tese subsidiária da autora-apelante de que não receberá
aquilo que fora contratado.
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

Nesse sentido, apenas a realização de perícia, que revele a atualização do crédito
judicial cedido, conforme os critérios do título executivo até a data das cessões, é
que poderá trazer subsídios seguros para se concluir que a cessão correspondia,
de fato, ou não, aos valores indicados pelos cedentes quando da contratação.
Aliás, neste ponto, vale registrar que também o réu Itacir Fernandes Sebben
requereu a realização da prova pericial, quando apresentou seu requerimento de
especificação de provas (f. 1.150), verbis: (...).
Portanto, entendo ter havido cerceamento de defesa, a justificar a anulação da
sentença.
Assim, os autos deverão retornar à origem para que o Juiz, com base na premissa
ora delineada, analise o requerimento de especificação de provas formulado nela
autora-apelante às f. 1.127-1.128.
Diante do exposto, neste ponto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e
dou provimento ao recurso.
Resta, assim, prejudicado o recurso da autora quanto ao mérito recursal (redução
dos honorários sucumbenciais).

Quando do julgamento dos embargos declaratórios, o órgão julgador
complementou ainda que (fls. 1696, e-STJ):

Portanto, o motivo para o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de
defesa não está relacionado à procedência de pedido revisional não formulado na
inicial, mas sim ligado à premente necessidade de apreciação do pedido
subsidiário de "eventual pagamento e um crédito menor do que aqueles cedidos"
(f. 1.615).
Como visto, a referência ao pedido subsidiário como fundamento para o
acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa está perfeitamente
de acordo com os limites objetivos da demanda.
Considerando-se que o Acórdão respeitou o princípio da congruência (artigos 141
e 492, do
, resta evidente que não há omissão sobre esse tema.
CPC/2015)

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra
não se configura quando o provimento
petita
jurisdicional representar decorrência lógica
do pedido, compreendido como "aquilo que se pretende com a instauração da demanda
e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial,
recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em
'" (
Rel. Ministro Sálvio
capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos
REsp 120.299/ES,
de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25.06.1998, DJ 21.09.1998).
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO
CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO
PROVIMENTO.
1. "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos
implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso
no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação
lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda,
aplicando o princípio da equidade" (AgInt no
relator Ministro
AREsp 1587128/MG,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
30/3/2020,
2/4/2020)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a
declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de
efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.981.341/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TARIFA DE
ARMAZENAGEM
COBRADA
PELA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
ABASTECIMENTO (CONAB). PLEITO DE REAJUSTE.
DO CPC/73.
ART. 535
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
CONGRUÊNCIA.
JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
CRITÉRIO DE REAJUSTE DO CONTRATO. INPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA
E
DA
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACÓRDÃO ANCORADO NO ACERVO
FÁTICO DOS AUTOS E NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE A
PROVA
NÃO
FOI
CONSIDERADA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao
do CPC/73, na
art. 535
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Quanto à alegação de ausência de congruência entre a apelação e a sentença e
a ocorrência de julgamento ultra ou extra petita, ressalta-se que esta Corte
Superior firmou o entendimento de que "não constitui julgamento extra ou ultra
petita a decisão que, em atenção aos termos da congruência, concede providência
jurisdicional diversa da requerida, por interpretação lógico-sistemática da peça
inicial" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.072.568/PI,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 1°/12/2022).
28/11/2022,
3. No caso, além da possibilidade de as instâncias ordinárias realizarem
interpretação lógico-sistemática do pedido, verifica-se que, nas razões da apelação
interposta pela parte agravada, foi suscitada a utilização do INPC e impugnados os
cálculos periciais, bem como requerida a improcedência dos pedidos aduzidos na
inicial, de modo que não ficou configurado o julgamento ultra ou extra petita.
4. No que diz respeito à sustentada incidência do INPC como fator de reajuste dos
contratos, bem como quanto ao malferimento do princípio da boa-fé objetiva e ao
enriquecimento ilícito, a conclusão do Tribunal a quo decorreu da análise das
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

provas carreadas aos autos, especialmente a interpretação de cláusulas
contratuais, de modo que a revisão do julgado demanda, necessariamente, o
reexame dos elementos constantes do feito e do contrato firmado entre as partes,
providências incompatíveis com a via do recurso especial, conforme as Súmulas 5
e 7, ambas do STJ.
5. Incide a
em relação à alegação de que a prova pericial não foi
Súmula 7/STJ
devidamente considerada, porquanto o acolhimento da insurgência recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório.
6. Agravo interno da Argebrás não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 635.802/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.

, conforme se depreende da fundamentação do acórdão
No caso em tela
recorrido acima transcrita, o Tribunal de origem, à luz das peculiaridades da demanda,
entendeu que “o motivo para o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de
defesa não está relacionado à procedência de pedido revisional não formulado na inicial,
mas sim ligado à premente necessidade de apreciação do pedido subsidiário de
, bem como que “
"eventual pagamento e um crédito menor do que aqueles cedidos"
a referência ao pedido subsidiário como fundamento para o acolhimento da preliminar de
cerceamento do direito de defesa está perfeitamente de acordo com os limites objetivos
” (fls. 1696, e-STJ).
da demanda
Destarte, não se vislumbra o vício de julgamento
suscitado,
extra petita
quando o provimento jurisdicional recorrido traduz interpretação lógico-sistemática da
causa de pedir formulada. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
Ademais, constata-se que a Corte local, soberana na análise dos elementos
3.
fáticos e probatórios delineados nos autos, acolheu a alegação de cerceamento de
defesa e determinou a anulação da sentença, ante a necessidade de produção de
provas.
Efetivamente, à luz do artigo 130 do
(atual 370 do
, cabe
CPC/1973
CPC/2015)
ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Assim, o poder de instrução, conferido ao magistrado em decorrência dos
princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado, autoriza-o
a indeferir as provas requeridas, quando constatada sua manifesta desnecessidade ou
inconveniência, o que não configura cerceamento de defesa.
Nesse contexto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a revisão
do entendimento do Tribunal de origem acerca da ocorrência de cerceamento de
, reclama, necessariamente,
defesa e/ou sobre a necessidade de produção de provas
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, vejam-se os precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. APRECIAÇÃO DE
OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA
CORTE. 2. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
3. FALTA DE
SÚMULA 7/STJ.
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
4. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
[...]
2. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da
pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da
prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
2.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada
pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o
feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados
bastantes à formação do seu convencimento.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1798628/GO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
03/05/2021,
05/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COLISÃO DE VEÍCULOS. ABANDONO DE CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. INDEFERIMENTO DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO
STJ. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de
cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e
pericial esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o
reexame do acervo fático probatório.
[...]
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1796605/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
15/03/2021,
23/03/2021)

Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o desprovimento
decisum
do agravo interno.
Desde já, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios poderá
ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo.
4.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52685495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:25
Código de Controle do Documento: 3cffb556-7d40-4d9d-bf81-a16be2dde4b0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.542.751 / MS
Número Registro: 2023/0456346-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00470318620128120001
0047031862012812000150000
0047031862012812000150003
470318620128120001 47031862012812000150000 47031862012812000150003
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITACIR FERNANDES SEBBEN
ADVOGADOS : CLEIRY ANTÔNIO DA SILVA ÁVILA - MS006090
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
AGRAVADO
: HARMONIA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E PARTICIPACOES
LTDA
AGRAVADO
: DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS
ADVOGADO
: ANA CRISTINA CORRÊA DE VIANA BANDEIRA - MS006950
INTERES.
: NADIR SEBBEN PIRES
INTERES.
: PEDRO PIRES
INTERES.
: WILSON BETINI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53205562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:04:24
Código de Controle do Documento: 76d4bc19-d1ea-4203-bf9b-1adba0a7c158

AGRAVANTE : ITACIR FERNANDES SEBBEN
ADVOGADOS : CLEIRY ANTÔNIO DA SILVA ÁVILA - MS006090
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
AGRAVADO
: HARMONIA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E PARTICIPACOES
LTDA
AGRAVADO
: DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS
ADVOGADO
: ANA CRISTINA CORRÊA DE VIANA BANDEIRA - MS006950
INTERES.
: NADIR SEBBEN PIRES
INTERES.
: PEDRO PIRES
INTERES.
: WILSON BETINI
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:04:24
Código de Controle do Documento: 76d4bc19-d1ea-4203-bf9b-1adba0a7c158